Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-63.2024.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - INTERESSE PROCESSUAL – Ação visando ao recebimento de indenização por dano moral devido à negativa do réu, de transferir valores da conta do falecido filho do autor – Alegação do réu apelante de perda do objeto em razão da efetivação da transferência do valor pretendida pelo autor - Providência tomada pelo réu posteriormente à

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - INTERESSE PROCESSUAL – Ação visando ao recebimento de indenização por dano moral devido à negativa do réu, de transferir valores da conta do falecido filho do autor – Alegação do réu apelante de perda do objeto em razão da efetivação da transferência do valor pretendida pelo autor - Providência tomada pelo réu posteriormente à propositura da ação que não impede a análise da pretensão relativa à indenização por dano moral formulada na petição inicial - Configurada a necessidade da prestação jurisdicional para solução desta controvérsia – Interesse processual caracterizado – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL - Negativa do banco réu de realizar a transferência, para o autor, do valor existente na conta corrente em nome de seu filho falecido – Recusa injustificada - Reconhecimento da pretensão resistida – Fatos que ultrapassam o mero o descumprimento contratual pela instituição financeira ré, com seus inerentes dissabores e incômodos – Dano moral caracterizado – Indenização devida - Quantia arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Valor mantido - Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em prol do advogado do autor ficam majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais). RECURSO IMPROVIDO.